Tribunal: TJES
Processo: 5001102-07.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001102-07.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODILEA DE ALMEIDA BRIGO

APELADO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, condenar a associação ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais. A apelante, aposentada, afirma ter sofrido descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário sob o título “contribuição associativa”, pleiteando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a restituição em dobro e a majoração da indenização moral para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações entre associações sem fins lucrativos e associados; (ii) verificar o cabimento da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A associação que oferece serviços mediante contraprestação financeira, ainda que sem fins lucrativos, se enquadra no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC, estando sujeita às normas consumeristas. O aposentado que sofre descontos não autorizados em benefício previdenciário equipara-se a consumidor por equiparação (art. 17 do CDC).

4. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem contrato ou autorização expressa, constitui violação à boa-fé objetiva e prática abusiva, sendo cabível a repetição em dobro do indébito, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a tese firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicável aos pagamentos realizados após 30 de março de 2021.

5. O dano moral, em casos de desconto indevido sobre verba alimentar, é presumido (in re ipsa), pois a conduta atinge a dignidade e a segurança financeira do consumidor.

6. O valor de R$ 1.000,00 fixado na sentença é insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização neste caso, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, quantia condizente com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos e proporcional à gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas entre associações sem fins lucrativos e seus associados quando houver contraprestação financeira pelos serviços oferecidos.

2. A cobrança indevida em benefício previdenciário, sem prova de autorização do consumidor, caracteriza prática abusiva e impõe a restituição em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral presumido (in re ipsa).

4. A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando o valor arbitrado não cumpre a função pedagógica e compensatória da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 17 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-AM, Apelação Cível nº 0493377-66.2023.8.04.0001, Rel. Des.ª Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 22.04.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000209-44.2024.8.08.0065, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ODILEA DE ALMEIDA BRIGO
visando à reforma da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória proposta contra a
ANDDAP - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do débito; b) condenar a Ré a restituir, de forma simples, os valores descontados; e c) condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Sem contrarrazões do apelado, apesar da devida intimação (ID 15641030).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES 17 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ODILEA DE ALMEIDA BRIGO
visando à reforma da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória proposta contra a
ANDDAP - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do débito; b) condenar a Ré a restituir, de forma simples, os valores descontados; e c) condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Na origem, a Apelante ajuizou a ação alegando ter sofrido descontos mensais indevidos de R$ 35,30 em seu benefício previdenciário, a título de "CONTRIBUIÇÃO ANDDAP", a partir de julho de 2024, sem jamais ter autorizado ou contratado qualquer serviço da Apelada. Pleiteou a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores e a compensação por danos morais.

A r. sentença, embora tenha reconhecido a ilicitude dos descontos por ausência de comprovação da relação jurídica, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) por entender que a relação com associação não configura ato de consumo, e fixou a indenização por danos morais em patamar que a Apelante considera irrisório.

Irresignada, a Apelante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, o equívoco da sentença ao não aplicar o CDC ao caso e, consequentemente, ao negar a restituição em dobro. Pugna, precipuamente, pela majoração da condenação por danos morais para um valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerá-lo mais justo e proporcional à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da medida.

Intimada, a parte Apelada não apelou da sentença e deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

Pois bem.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos centrais: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela; (ii) o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

Quanto ao primeiro ponto, o juízo de primeiro grau entendeu pela inaplicabilidade do CDC, sob o fundamento de que a Apelada é uma associação sem fins lucrativos. Com a devida vênia, tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada.

A qualificação de uma pessoa jurídica como fornecedora atende a critérios puramente objetivos, sendo irrelevante a natureza jurídica por ela adotada. Basta que desenvolva determinada atividade no mercado de consumo, mediante remuneração, para que se sujeite às normas do CDC. No caso, a Apelada, ainda que se intitule associação, oferece um rol de serviços no mercado de consumo mediante remuneração (contribuição mensal), enquadrando-se no conceito de fornecedora do art. 3º do CDC. A Apelante, por sua vez, na condição de vítima do evento danoso (cobrança por serviço não contratado), equipara-se a consumidora, nos termos do art. 17 do mesmo diploma.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC . DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL PRESUMIDO, ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça, como fornecedora de serviços, mediante pagamento de contribuição, ainda que não tenha fins lucrativos, a associação se submete às normas consumeristas do Código de Defesa do Consumidor;
2. Não fora apresentado documento escrito com a assinatura da parte autora, ora apelante, aderindo aos termos ofertados pela parte apelada, nem qualquer outra prova que satisfaça as exigências do art . 3º, III, da Instrução Normativa nº. 28, de 16/05/2008, do INSS; 3. O desconto indevido em benefício previdenciário autoriza a condenação por danos morais independentemente da comprovação do prejuízo (in re ipsa), que é presumível na hipótese descrita, os quais devem ser fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento injustificado da vítima e, por outro lado, a excessiva penalização do ofensor;

(TJ-AM - Apelação Cível: 0493377-66 .2023.8.04.0001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2024)

Portanto, a r. sentença merece reforma neste ponto, para que seja reconhecida a relação de consumo e a consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de todo o seu microssistema protetivo.

Corolário lógico do reconhecimento da relação consumerista é a análise do pedido de restituição em dobro, previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

É fundamental registrar, contudo, que o próprio Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos de tal decisão, estabelecendo que a tese se aplica apenas aos pagamentos indevidos realizados após 30 de março de 2021.

No presente caso, conforme se extrai do histórico de créditos anexado à inicial, o primeiro desconto indevido ocorreu na competência de julho de 2024, ou seja, data posterior à publicação do acórdão paradigma. Desse modo, a cobrança efetuada pela Apelada, desprovida de qualquer lastro contratual válido e em violação frontal à boa-fé objetiva, atrai a incidência da repetição em dobro, não havendo que se falar em engano justificável.

Por fim, no que tange aos danos morais, a r. sentença reconheceu sua ocorrência, concluindo que os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram angústia e insegurança que ultrapassam o mero dissabor. Contudo, fixou a indenização em apenas R$ 1.000,00.

Assiste razão à Apelante quando afirma que tal valor é insuficiente para compensar o abalo sofrido e para cumprir a função pedagógica da condenação. Trata-se de desconto não autorizado em verba de caráter alimentar de pessoa idosa, com parcos rendimentos, o que, por si só, configura dano moral
in re ipsa
. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, em casos análogos, tem fixado valores superiores.

Cito aresto da Corte, em caso comparável ao presente:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . PARCIAL PROVIMENTO. [...]
A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art . 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva. O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 5 .000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica.
A inexistência de prova robusta de anuência do consumidor para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .297.974/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 28.05.2013. TJES, Apelação Cível 011190013752, Rel . Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.06 .2022. TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8 .08.0035, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j . 18.10.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002094420248080065, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, a quantia de R$ 1.000,00 se mostra desproporcional, devendo ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor pleiteado pela Apelante e que se alinha aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo capaz de, a um só tempo, compensar a vítima e punir o ofensor.

Por fim, quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, este não merece acolhida. A regra do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, destina-se a remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora em grau de recurso e a desestimular a interposição de recursos infundados. Sua aplicação pressupõe, portanto, o não conhecimento ou o desprovimento do recurso da outra parte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para:

a) CONDENAR a Apelada à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelante, montante a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido pela taxa SELIC a partir de cada desembolso;

b)
MAJORAR a condenação a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela SELIC descontada do IPCA, a contar da data do primeiro desconto indevido, e correção monetária a partir da data deste acórdão, pela SELIC (já englobando juros e correção).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar